Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CARACTERÍSTICAS DOS RÉUS APONTADAS PELOS OFENDIDOS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. BENS SUBTRAÍDOS APREENDIDOS COM OS RÉUS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS CONTUNDENTES. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E DESPROVIDOS.
1. Não há violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento presencial realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime for baseada em outros meios de provas. No caso, foram produzidas outras provas, além do reconhecimento presencial, como a prova testemunhal e a apreensão da res furtiva em poder dos réus, provas que são suficientes para a condenação dos réus.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os três réus foram os autores dos crimes de roubo circunstanciado (roubos contra 3 vítimas). In casu, a condenação está lastreada em provas independentes do reconhecimento pessoal dos réus, que os vinculam à conduta criminosa, mormente o depoimento das testemunhas policiais e das vítimas, os quais indicaram que todos participaram do roubo, além das circunstâncias da apreensão dos recorrentes, que foram abordados pelos policiais, momentos após o crime, no carro utilizado na empreitada delituosa e ainda na posse dos bens subtraídos.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. Em seus depoimentos, as vítimas não hesitaram ou demonstraram insegurança em apontar os autores do crime. Apesar do temor comum, afeito a todo ser humano, foram firmes e coerentes nos seus depoimentos, descrevendo fisicamente os réus e delineando os fatos e o contexto em que o crime ocorreu.
4. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos.
5. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal). No caso dos autos, o terceiro réu não comprovou a origem lícita do celular que estava em sua posse.
6. RECURSOS CONHECIDOS, preliminar rejeitada e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.